Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-32.2024.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006435-32.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS GONCALES DE FARIAS - CNPJ: 21.877.882/0001-48 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Josias
Gonçales
de Farias contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de preparo recursal. O agravante defende que não se deve exigir o preparo quando o recurso discute a própria gratuidade da justiça, invocando ofensa ao princípio do acesso à justiça. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo impede o conhecimento de apelação em que se discute a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo o julgador exigir comprovação quando houver dúvida razoável quanto à condição econômica da parte.

A documentação apresentada pelo agravante — declaração de imposto de renda e extratos bancários — não comprova, de forma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Diante do indeferimento do pedido de gratuidade, foi corretamente exigido o recolhimento do preparo, cuja ausência configura causa objetiva de inadmissibilidade recursal, nos termos dos
arts
. 99, §7º, e 932, III, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local confirma que o benefício da justiça gratuita depende da efetiva demonstração da insuficiência de recursos, e que a revisão dessa análise esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de preparo impede o conhecimento de apelação quando o pedido de gratuidade é indeferido e a parte não comprova a alegada hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

O indeferimento da gratuidade da justiça, fundado na análise das provas, não pode ser reformado sem reexame do acervo fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 932, III;

CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgR
23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.05.2017, DJE 08.05.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 03.04.2014,
DJe
15.04.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 14.04.2015,
DJe
23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
A
GRAVO INTERNO

1006435-32.2024.8.11.0007

Agravante
(s):
JOSIAS GONCALES DE FARIAS

Agravado
(s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Eminentes pares
:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto po
r

JOSIAS GONCALES DE FARIAS
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação interposto
pelo ora agravante, por ausência de preparo.

A
agravante sustenta

que não deve ser exigido o preparo recursal para recurso que discuta o próprio benefício da gratuidade da justiça, sob pena de violar o acesso à justiça.

Intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 280218366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9º e 99, §2º, do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de cópias de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entendesse pertinentes (Id.
259620198
).

A essa intimação, respondeu o apelante e juntou a documentação em Id. 262324778.

Salienta-se que os mencionados documentos, por si só, não são capazes de comprovar a alegada
hipossuficiência.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id.
263987780
).

N
esse momento,
novamente a
apelante
deixou de se manifestar (Certidão – I
d. 265176284
).

Assim,
em razão de a ausência de recolhimento do preparo
se tratar de causa objetiva de inadmissibilidade, o recurso não foi conhecido, com fundamento nos artigos 99, §7º c/c 932, III do Código de Processo Civil (Id.

266688256
).

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concret
o, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental desprovido." (
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015) (
g.n
.)

Assim, é o caso de manter
o não conhecimento do recurso.

Por
fim
,
ressalta-se que
não havendo a comprovação da insuficiência de recursos alegada pelo agravante, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária não merece reparos, sendo correta a exigência de recolhimento do preparo recursal para admissão do apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025